Tribunal: TJES
Processo: 5015523-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Prisão Preventiva; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015523-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERLEY LOPES

COATOR: 6ª Vara Criminal de Serra-ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015523-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERLEY LOPES

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES
Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ HENRIQUE COSTA - ES40345

ACÓRDÃO

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. REVOGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de VANDERLEY LOPES, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13) e ameaça (art. 147, § 1º), no contexto da Lei Maria da Penha. A impetração busca a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, alegando constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea, desnecessidade da custódia e ausência de materialidade (falta de exame de corpo de delito), especialmente após a vítima ter pleiteado a revogação das medidas protetivas. A autoridade coatora é o Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra-ES, que manteve a segregação cautelar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, notadamente: (i) pela ausência de exame de corpo de delito para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal; (ii) pela alegada ausência de fundamentação idônea, haja vista o pleito da vítima pela revogação das medidas protetivas de urgência e a manifestação ministerial pela substituição do cárcere por cautelares diversas; e (iii) pela desnecessidade da prisão diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas do art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A via estreita do Habeas Corpus é inadequada para a análise aprofundada de material fático-probatório, como a necessidade ou suficiência do exame de corpo de delito para a comprovação da materialidade delitiva, pois tal questão se confunde com o mérito da ação penal.

4. A prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada na Garantia da Ordem Pública (art. 312 do CPP), em razão da gravidade da conduta e do alto risco de reiteração delitiva do paciente, evidenciado pelo histórico de agressões graves e reiteradas contra a vítima (incluindo enforcamento, sufocamento, socos e chutes), o que justifica a necessidade de cessar o ciclo de violência doméstica.

5. O pleito da vítima pela revogação de medidas protetivas ou a manifestação ministerial pela substituição do cárcere não vinculam o juízo, que, diante da persistência dos elementos concretos do
periculum libertatis
, pode manter a segregação cautelar para a proteção da ofendida.

6. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para acautelar a ofendida e restabelecer a ordem pública, em face da gravidade das agressões e do histórico de violência.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VANDERLEY LOPES
contra suposto ato coator do Juiz de Direito da
6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi
indeferido
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no
id. 16157273.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Altamir Mendes de Moraes, opinou pela denegação da ordem, conforme
id. 16216642.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015523-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERLEY LOPES

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES
Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ HENRIQUE COSTA - ES40345

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VANDERLEY LOPES,
contra suposto ato coator do Juiz de Direito da
6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente teria supostamente praticado os
delitos de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica (arts. 129, §13, e 147, §1º, ambos do CP c/c Lei 11.340/06)
.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria, principalmente, da ausência de fundamentação idônea, capaz de justificar a presença dos requisitos necessários para decretação da medida extrema, constituindo medida desproporcional para o caso em tela.

Aduz, também, que a própria vítima teria solicitado a revogação das medidas protetivas de urgência, tendo tido a concessão de seu pedido pelo juízo.

Além disso, alega que o
parquet
se manifestou de forma favorável a substituição por medidas cautelares diversas, ao mesmo tempo em que não teria sido realizado exame de corpo de delito, para comprovar as supostas lesões corporais, o que indicaria a inexistência de prova técnica capaz de sustentar a materialidade do crime.

Dessa maneira, o suplicante requer que seja revogada a segregação cautelar do paciente e, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas.

Extrai-se trecho da denúncia como síntese fática:

[...]

No dia 11 de maio de 2025, às 20:40 horas, na Rua Ibuia, bairro José de Anchieta, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua esposa, Ivanilza Ferreira dos Santos (conforme relato da vítima e policiais militares), bem como a ameaçou, por gestos e palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima convivem maritalmente há, aproximadamente, 02 (dois) anos, possuindo um filho em comum. O relacionamento do casal é conturbado, marcado por episódios de agressões perpetradas pelo Denunciado em face da esposa.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o casal estava em casa, oportunidade em que o Denunciado, motivado por ciúmes, passou a discutir com a esposa, ofendendo-a com palavras de baixo calão. Ato contínuo, ele avançou contra a vítima, apertando-lhe o pescoço, bem como lhe desferiu socos, chutes e uma mordida na mão direita, causando-lhe equimoses na parte interna da coxa esquerda e do anti-braço direito.

Consta que, tentando se desvencilhar a vítima fugiu de casa com o filho nos braços, porém, o Denunciado foi ao seu encalço, ameaçando-a, ao dizer que “mataria ela e a família dela”, causando-lhe enorme temor.

Populares, presenciando a situação, entraram em luta corporal com o Denunciado, em defesa da vítima, visando conter as investidas dele.

Consigne-se, por fim que, após acionamento, policiais militares compareceram ao local e, encaminharam os envolvidos a Delegacia de Polícia Regional, onde a vítima registrou os fatos, bem como requereu Medidas Protetivas de Urgência.

Assim agindo, o Denunciado praticou as condutas previstas nos art. 129, §13º, do Código Penal e art. 147, §1º, ambos do Código penal, ambos c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, pelo que o Ministério Público requer, após recebida e autuada a presente denúncia, seja o Denunciado citado, devidamente processado, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas reprimendas dos delitos acima capitulados.

[...]

Dessa forma, restam evidentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que justifiquem a decretação da prisão preventiva.

Pois bem.

1. Da Ausência de Exame de Corpo de Delito e a Inviabilidade da Análise de Provas

O argumento de que a ausência de exame de corpo de delito indicaria a falta de materialidade do crime e, consequentemente, a ilegalidade da prisão, não pode ser apreciado nesta via célere do
Habeas Corpus
.

O rito do
Habeas Corpus
exige prova pré-constituída do direito alegado e não comporta análise aprofundada de material fático-probatório ou dilação probatória, sendo o exame da suficiência de provas uma questão que se confunde com o próprio mérito da ação penal.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a via do
habeas corpus
não é a adequada para análise exaustiva de fatos e provas acerca dos elementos de autoria e de materialidade delitiva.

Ademais, as informações da autoridade coatora demonstram que a denúncia imputa ao paciente os crimes de lesão corporal (art. 129, §13º) e ameaça (art. 147, § 1º) no contexto de violência doméstica, e o conjunto de elementos nos autos, como o relato dos fatos na inicial da ação penal (onde consta que o paciente apertou o pescoço da vítima, desferiu socos, chutes, e uma mordida, causando equimoses) e o formulário de avaliação de risco que aponta lesões anteriores (enforcamento, sufocamento, socos, chutes, tapas e empurrões), constituem indícios de autoria e materialidade (o
fumus commissi delicti
) que, associados ao risco à ordem pública, justificam a prisão.

2. Da Revogação das Medidas Protetivas e o Risco à Ordem Pública

A defesa alega que a revogação das medidas protetivas a pedido da vítima, Ivanilza Ferreira dos Santos, demonstraria a inexistência de risco atual.

Contudo, o Juízo
a quo
, ao prestar informações e manter a prisão, fundamentou que, inobstante o pleito da vítima pela revogação das medidas protetivas, a manutenção da prisão preventiva se justifica pelo conjunto de fatores e reiteradas agressões, visando o restabelecimento da ordem pública e, em especial, cessar o alegado ciclo de violência doméstica, para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

O Juízo destacou:

Indícios de reiteradas condutas do paciente contra a vítima.

Informações do formulário de avaliação de risco da vítima indicando que:

O paciente já ameaçou em outras oportunidades.

A vítima já foi lesionada em outras ocasiões por enforcamento, sufocamento, socos, chutes, tapas e empurrões.

As agressões se tornaram mais frequentes e mais graves nos últimos meses.

O paciente faz uso de drogas e álcool com frequência.

A reiteração delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública para cessar o ciclo de violência doméstica e proteger a vítima (art. 312 do CPP), demonstram o
periculum libertatis
e constituem fundamentação idônea, para a prisão preventiva, conforme precedentes dos tribunais superiores.

O perigo que o acusado traz para a sociedade, com atitudes desta natureza, impõe a manutenção da prisão.

A manifestação da vítima em processos de violência doméstica, solicitando a revogação de medidas protetivas ou de prisão, não vincula o juízo quando existem outros elementos concretos, como a reiteração de violência e o alto risco avaliado, que justifiquem a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e a proteção da vítima.

O juiz
a quo
está mais próximo dos fatos e pode melhor inferir sobre a necessidade da medida.

3. Da Suficiência e Adequação de Medidas Cautelares Diversas

A defesa argumenta que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, e que as decisões posteriores do juízo foram deficientes ao afirmar que "nenhuma situação havia se alterado."

No entanto, a Procuradoria de Justiça, atuando em segunda instância, concluiu que a decisão de manutenção da prisão preventiva se encontra suficientemente fundamentada e pautada na proporcionalidade e na inviabilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares.

As informações da autoridade coatora demonstram que, diante do histórico de agressões graves e reiteradas (incluindo enforcamento, sufocamento e ameaças de morte), a prisão se faz necessária para acautelar a ofendida e que as demais medidas cautelares do art. 319 do CPP não se apresentam adequadas para assegurar os fins almejados.

As decisões proferidas pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, como a de 02/06/2025, já haviam fundamentado que a prisão deveria ser mantida para a Garantia da Ordem Pública e a proteção da vítima, devido à reiteração de práticas ilícitas e violência doméstica por parte do acusado.

O histórico de violência e a conclusão do juízo de que o paciente continuará ameaçando ou violando a integridade da vítima em liberdade é um fundamento concreto que, por si só, demonstra que as medidas alternativas seriam insuficientes.

O fato de a defesa ter apresentado pedidos de revogação posteriormente e o magistrado ter mantido a prisão sob o fundamento de não alteração fática, como alegado na impetração, não configura, no caso concreto, a ilegalidade ou a ausência de fundamentação exigida.

A decisão é legítima e encontra suporte na necessidade de interrupção da reiteração delitiva e na preservação da incolumidade da vítima, elementos que permanecem hígidos e concretos nos autos, tornando as medidas diversas da prisão inadequadas, conforme consignado na decisão do Juízo

a quo
.

III. Conclusão

Diante do exposto, os argumentos da impetração não se sustentam.

Não há flagrante ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, pois esta está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção da vítima, em razão da gravidade concreta da conduta e dos indícios de reiteração delitiva no contexto de violência doméstica, fatores que demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas.

Assim, VOTO no sentido de DENEGAR A ORDEM de
Habeas Corpus
.

É o voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.